Tribunal: STF
Processo: HC 208090
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 20.10.2021, por Marcelo Pinto Duarte e Gláucia Monteiro, advogados, em benefício de Robson Claudinei Maria, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.5.2021, denegou liminarmente o Habeas Corpus n. 666.288/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre uma pena definitiva de vinte anos, seis meses e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, roubo majorado tentado, uso de documento falso e corrupção ativa, com término previsto para 24.8.2036.



    3. Em 14.12.2020, a defesa requereu a progressão do paciente ao regime semiaberto. O pedido foi indeferido pelo juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Quinta RAJ – Comarca de Presidente Prudente/SP (Execução Penal n. 0014824-79.2016.8.26.0041) em 15.1.2021. 



    4. Contra essa decisão a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0000582-87.2021.8.26.0996, desprovido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esta a ementa do julgado:



    “Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Indeferimento na origem. Ausência do requisito subjetivo. Sentenciado que apresenta histórico prisional conturbado. Manutenção da situação. Agravo desprovido” (fl. 79, e-doc. 2). 



    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 666.288/SP, denegado liminarmente pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 20.5.2021.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 1º.6.2021.



    6. Contra esse último julgado, impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que a decisão impugnada “desafia frontalmente as regras insculpidas na Lei nº 7.210/84, Art. 112 c/c Art. 33, § 2º, do Código Penal Brasileiro – acarretando incontroverso constrangimento ilegal” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alegam que “são amplamente favoráveis ao apenado os fatos contidos no boletim informativo, pelo menos os fatos contemporâneos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumentam que, se o paciente “possui falta disciplinar, esta já está reabilitada há considerável espaço de tempo. Logo, já segue para mais de 4 anos a dita falta. Por conseguinte, o mérito do paciente não deve ser aferido tão somente com base em elementos pretéritos, mas principalmente, pela consideração de fatores contemporâneos constantes do processo de execução, uma vez que o propósito do sistema é justamente a ressocialização do condenado” (fl. 7, e-doc.1). 



    Salientam que a única coisa que se discute na presente impetração “é a possibilidade ou a impossibilidade de se decidir pelo não preenchimento do requisito subjetivo (mérito do sentenciado) unicamente em razão da quantidade de pena por cumprir e na gravidade do delito cometido in abstrato” (fl. 8, e-doc.1).



    Asseveram que “as circunstâncias favoráveis (temporal e boa conduta carcerária) de nada adiantaram ao reeducando, de vez que, no recurso do sentenciado, optou o magistrado, por aplicar ‘coisa completamente diversa’, apontando impedimentos e exigências não constantes no dispositivo elencado no artigo 112 da LEP e Art. 33, § 2º do CP, consistentes em ‘gravidade dos delitos cometidos in abstrato’ e ‘longa pena por cumprir’, como insuperáveis, justificando sua decisão negativa nessas afirmações, colocada de forma global e generalizada, sem apontamentos em fatos ou circunstâncias atuais e concretas negativas, até porque, estas inexistem” (fls. 15-16, e-doc. 1). 



    Afirmam que “não existiu, na decisão atacada, sequer menção a fatos e circunstâncias atuais, reveladoras dos méritos ou deméritos pessoais do indivíduo (fatores concretos, contemporâneos, relacionados à individualização da pena). Só houve destaque em críticas ao passado distante delituoso, girando os argumentos em apontamentos imprecisos e abstratos. Na prática, o executado foi condenado ‘mais uma vez’ pelos mesmos fatos e circunstâncias já julgados no processo crime (bis in idem)” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Ressaltam que a falta disciplinar mencionada pelas instâncias antecedentes “já foi reabilitada (a conduta do reeducando foi reconhecida até pelo Juízo da execução da pena como boa), de maneira que, não há impedimento legal consistente em faltas antigas e reabilitadas. Que dirá uma falta disciplinar que já segue para mais de 4 anos” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ao final, pleiteia-se que o Acórdão impugnado seja extirpado do mundo jurídico, por contrastar e distorcer o Artigo 112 da Lei nº 7.210/84; Artigo 33, § 2º do Código Penal Brasileiro; princípio da legalidade, dentre outros – com o deferimento do presente mandamus, com as anotações de praxe e ofícios de estilo, para CONCEDER A ORDEM e promover o Paciente ao Regime Semiaberto de cumprimento de penas. 



    Acaso assim não entendam os notáveis Ministros, queiram, pelo menos, conceder parcialmente a ordem para determinar ao Juízo do DEECRIM reclamado, para que aprecie o pedido do Paciente, de progressão ao regime semiaberto, abstendo-se de relacionar as irregulares e ilegais imposições constantes em ‘crimes graves’; ‘longa pena por cumprir’ ou faltas disciplinares já reabilitadas como formadores do mérito subjetivo do paciente” (fl. 19, e-doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.5.2021, denegou liminarmente o Habeas Corpus n. 666.288/SP.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 1º.6.2021. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. No caso sob exame, em 15.1.2021, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Quinta RAJ – Comarca de Presidente Prudente/SP indeferiu o pleito de progressão do paciente ao regime semiaberto, sob os seguintes fundamentos:



    “ROBSON CLAUDINEI MARIA, postula sua promoção ao regime semiaberto, argumentando, em síntese, preencher os requisitos do art. 112 da Lei de Execuções Penais. 



    Regularmente processado, o feito está instruído com Atestado de Conduta Carcerária, Exame Criminológico e parecer do Ministério Público. 



    Em apertada síntese é o relatório. 



    DECIDO. 



    A pretensão é improcedente. 



    A despeito do cumprimento do requisito objetivo, o sentenciado não reúne méritos subjetivos para alcançar a progressão e possui longa pena por cumprir, conforme cálculo de liquidação de penas.



    Outrossim, o sentenciado possui histórico prisional desfavorável eis que já perpetrou falta disciplinar de natureza grave, evidenciando a ausência de senso de responsabilidade e a inadequação à terapêutica penal aplicada. 



    E mais. Tratando-se de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, roubo, demonstram a necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando. 



    Sendo que diante da situação específica do sentenciado apesar do atestado de bom comportamento carcerário não se pode dizer somente com base nele que está preenchido o requisito subjetivo pois as várias faltas disciplinares anotadas em seu prontuário demonstram com fatos concretos que o sentenciado ainda não desenvolveu meios próprios de autocensura. 



    Se num ambiente completamente regrado e vigiado o sentenciado não conseguiu desenvolver senso de responsabilidade para sua autocontenção diante das frustrações normais da vida em regime mais brando por óbvio não irá frear os seus instintos primitivos para suportar as regras da vida sem vigilância. 



    Diante do exposto, por ora, INDEFIRO a promoção de ROBSON CLAUDINEI MARIA, MT: 0540466-0, RG: 28021002, RGC: 61180271-5, RJI: 170060930-78, recolhido no(a) Penitenciária Compacta de Flórida Paulista, ao regime semiaberto” (fls. 47-48, e-doc. 2). 



    Após recurso da defesa, essa decisão foi ratificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Consta do voto condutor do acórdão no Agravo de Execução Penal n. 0000582-87.2021.8.26.0996: 



    “Respeitosamente, nego provimento ao recurso interposto e justifico. 



    O agravante cumpre pena de 21 (vinte e um) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de receptação, roubo majorado e corrupção ativa, com término da expiação previsto para 4.11.2037 (fls. 20/23). 



    Ou seja, tem pouco mais de 16 (dezesseis) anos de pena por cumprir. 



    Em seu prontuário consta a anotação de 1 (uma) infração disciplinar de natureza grave (fl. 23). 



    Para haver promoção de regime prisional é necessário que o sentenciado tenha resgatado lapso temporal suficiente (requisito objetivo), além de contar com presença de mérito para a benesse (requisito subjetivo). 



    No caso em tela, cf. fundamentado por de S. Exa., o MM. Juiz, nos é dado verificar a ausência do requisito subjetivo, diante do histórico prisional do sentenciado. 



    Como destacado pelo Dr. Procurador de Justiça, já foi agraciado com liberdade provisória, mas tornou a delinquir, vindo a ser preso em flagrante delito (fl. 54). 



    Numa primeira vista, seria de bom tom a futura realização do exame criminológico do recorrente para, com precisão, angariarmos elementos suficientes para a eventual promoção prisional. 



    Os elementos colhidos até então demonstram que a concessão de progressão ao sentenciado, condenado por delitos revestidos das elementares da violência e grave ameaça contra a pessoa, merece ser melhor avaliada, diante do possível despreparo para sua imediata colocação em programa semiaberto, o que em tese o levaria à possibilidade de trabalhar fora do estabelecimento prisional sem vigilância, com as óbvias implicações decorrentes (arts. 3º do CPP e 375 do CPC). 



    Sobre a interpretação do contexto o Des. Jarbas Mazzoni teve oportunidade de predicar: o meio social não pode e nem deve servir de 'laboratório', onde se vá testar a aparente 'recuperação' de perigosos delinquentes (TJSP – Agravo de Execução Penal Execução nº 243.772-3/6 - Presidente Prudente). 



    Não bastam, pois, os requisitos expostos pelo agravante, impossível desconsiderar norma de experiência, que leva em conta que o arrependimento de uma vida de desmandos, a reconsideração dos maus atos precedentes, a sinceridade na correção de rumos, enfim, a ressocialização, é um processo longo, sem o que não será suficientemente firme. 



    Meu voto, pois, nega provimento” (fls. 80-84, e-doc. 2). 



    11. Ao denegar liminarmente o Habeas Corpus n. 666.288/SP, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do pleito de progressão do paciente ao regime semiaberto, assentando ainda a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório: 



    “A questão posta a deslinde refere-se ao requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto.



    Nos termos do que dispõe o art. 122 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para a concessão do benefício da progressão de regime prisional.



    Todavia esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 



    Nesse sentido, confiram-se: (…)



    No caso dos autos, acerca da controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte (e-STJ fls. 80/83): (…)



    Nessas circunstâncias, verifica-se que as instâncias ordinárias lograram fundamentar o indeferimento da progressão de regime em razão da ausência do requisito subjetivo do paciente, invocando elementos concretos dos autos da execução. 



    Ademais, é firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 



    A propósito: (…)



    Ante do exposto, denego liminarmente a ordem” (fls. 91-95, e-doc. 2). 



    12. Considerados os requisitos legais do benefício pretendido (progressão de regime) e os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir ausente teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual negada a progressão de regime requerida pelo paciente.



    13. Tem-se nos autos estar o paciente cumprindo pena definitiva total de vinte anos, seis meses e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para 24.8.2036, pela prática de diversos crimes, tendo praticado falta disciplinar de natureza grave durante a execução penal.



    14. Analisando as circunstâncias fáticas e as peculiaridades do caso, as instâncias ordinárias concluíram pelo não preenchimentos do requisito subjetivo para a progressão. Como destacado na decisão impugnada, a conclusão pelo indeferimento do benefício pretendido está suficientemente fundamentada, baseada em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.



    A adoção de entendimento diverso do manifestado pelas instâncias ordinárias quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo, exigiria incabível reexame do conjunto probatório que levou aqueles órgãos julgadores a concluir pela negativa da progressão. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”  (RHC n. 205.718-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 



    1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus.



    2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 



    I - O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 



    II - O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. 



    III - O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 



    IV - Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 



    1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes.



    2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora